Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que a proteção prevista no artigo 833, inciso II, do CPC e no artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 é relativa e só recai sobre os bens essenciais e indispensáveis à vida digna do executado, o oficial de justiça deve inventariar os bens encontrados na residência do sócio proprietário (art. 836, §1o, do CPC), não sendo possível concluir, a priori, acerca da impenhorabilidade dos bens que a guarnecem.
2. Tratando-se de empresário individual constituído na forma dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.